Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005864-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RONAN DOS ANJOS 03606999100 - CNPJ: 20.956.114/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1007614-64.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RONAN DOS ANJOS, ordenou intimação do Banco/autor/agravante “
para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito
”, por verificar que “
a parcela pela qual foi notificado o requerido encontra-se paga
”, e que “
a parcela postada na notificação é diversa da constante na inicial
”, pois aquela se refere à vencida no mês de agosto/2021 e essa última alude à parcela vencida em setembro/2021 (cf. Id. no 79196281 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “
validade da notificação extrajudicial
” enviada ao devedor em 04 de novembro de 2021, pois nela “
constava em aberto as parcelas com vencimento em 05/08/2021 e subsequentes
”, e assevera que, “
em que pese o devedor ter pago apenas a parcela com vencimento de 05/08/2021, ainda restavam em abertas as parcelas subsequentes até o mês de novembro de 2021,
(...)
não podendo exigir da Instituição Financeira que efetue nova notificação a cada parcela em débito
” (sic – cf. Id. no 123024998 - pág. 6/9).

Pede, sob esses fundamentos, “
a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento do recurso
”, e, ao final, seu provimento para fins de “
reforma da decisão, para reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao réu, ora agravado, na qual restou comprovado ser instrumento válido para constitui-lo em mora
” (sic – cf. Id. no 123024998 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no 125128151 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. no 132279666 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No caso, a notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 78805340 dos autos de origem confirma a um só tempo o inadimplemento das parcelas vencidas no dia 05 de agosto de 2021 “
e subsequentes
”, bem como o cumprimento, pelo credor, da exigência legal da prévia notificação redundante do devedor, e, pelo teor do aludido documento, tenho por irrelevante o fato de constar, nos demais documentos anexados à inicial, inadimplemento contratual verificado apenas a partir de setembro de 2021, pois essa particularidade não retira a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora em relação à falta de pagamento das parcelas contratuais subsequentes, que foram vencendo a partir daquela expressamente referida no instrumento.

Assim, conforme sustenta com razão o Banco/agravante, além da inconteste validade da notificação enviada para o endereço contratual do devedor no dia 04 de novembro de 2021, e ali recebida
no dia 23/11/2021,
como do instrumento “
constava em aberto as parcelas com vencimento em 05/08/2021
e subsequentes
” (grifei), “
em que pese o devedor ter pago apenas a parcela com vencimento de 05/08/2021, ainda restavam em abertas as parcelas subsequentes até o mês de novembro de 2021,
(...)
não podendo exigir da Instituição Financeira que efetue nova notificação a cada parcela em débito
” (sic – cf. Id. no 123024998 - pág. 6/9).

Admito, portanto, como inteiramente desnecessária a providência imposta ao Banco/credor/autor pela decisão recorrida, eis que já satisfeitas todas as exigências legais necessárias à recepção da inicial e ao regular processamento da “
actio
”.

Pelo exposto, admitindo a plena validade e total suficiência da notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 78805340 dos autos de origem, enviada para o endereço contratual do devedor, para fins de constituição do mesmo em mora, dou provimento ao recurso, para revogar, neste particular, a r. decisão recorrida e, assim, determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022